Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001370-49.2016.811.0003
Recorrente: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Recorrido: MANOEL SALES FERNANDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, o qual foi sobrestado em razão do Tema 1.034/STJ, conforme decisão lançada no id. 73999971.
Os advogados do recorrente apresentaram renúncia de poderes, cumprindo a exegese do art. 112 do CPC (id. 102705470 e 102705469).
Afere-se que houve notificação extrajudicial comunicando rescisão contratual entre as partes ainda no mês de julho/2021. Portanto, a parte recorrente encontra-se atualmente sem representação nos autos.
O Código de Processo Civil, em seu art. 76 assim dispõe:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifei).
O STJ tem entendimento consolidado de que os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver renúncia de mandado, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. Em se tratando das vias excepcionais há, inclusive, Súmula específica:
“Súmula 115 do STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
O fato do recurso estar sobrestado, não impede a providencia nesse sentido. E no caso versando, não há informação nos autos de habilitação de novo patrono para representação da recorrente.
Ante o exposto intime-se pessoalmente a recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a constituição/habilitação de novo patrono nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I do CPC.
Após a publicação, fica autorizada a retificação da autuação para fins de excluir o nome dos advogados, que até então figuravam como patronos da recorrente.
Cumprida a determinação, havendo (ou não) nova habilitação nos autos, certifique-se o necessário e retornem os autos à conclusão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça